Tribunal: TJDFT
Processo: 0721363-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTARIO. RECOLHIMENTO DE ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE VENDA DO IMOVEL. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito tributário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos dos autores.
2 – ITBI. Base de cálculo. Cobrança a maior. Repetição. O ITBI (imposto sobre transmissão de bens imóveis) deve ser calculado sobre o valor real de venda do imóvel ou de mercado, e, nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte, deve a Administração instaurar procedimento administrativo fiscal para arbitrar o valor do imposto, o que não foi observado no caso em exame. Os imóveis foram adquiridos pelos valores de R$190.000,00 (ID. 26895107 – Suíte 515), R$170.000,00 (ID. 26896009 – Suíte 1001) e R$199.000,00 (ID. 26896010 – Suíte 1013), e os documentos de arrecadação de impostos consideraram os valores de R$356.780,68 (ID. 26896012), R$310.811,25 (ID. 26896013) e 305.038,92 (ID. 26896014) como bases de cálculo para a incidência do ITBI, gerando uma cobrança a maior, a qual deve ser repetida, assim como fixado na origem. Precedentes no STJ (AgRg no AREsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L